Tribunal: TJDFT
Processo: 0725246-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0725246-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DINO GIACOMETTI AGRAVADO: GISLEYDE DE ARAUJO DE CARVALHO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 5a Vara Cível de Brasília (0740426-09.2021.8.07.0001) que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao órgão empregador da parte executada, sob o argumento de ser inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor. Em suas razões, a agravante (DINO GIACOMETTI) sustenta que o posicionamento jurisprudencial é no sentido de que a regra da impenhorabilidade, prevista no art. 833, IV, do CPC, admite exceções para o caso em que a penhora de parte da remuneração do devedor não seja capaz de atingir a sua dignidade ou a subsistência de sua família. No ponto, salienta que a execução em comento teve início 2020, bem assim que a parte adversa ocupa cargo público no Distrito Federal, com remuneração em torno de R$ 7.434,51 (ID 37805085, p. 3), e, até o presente momento, não propôs qualquer forma de acordo ou indicou outros bens para adimplir o débito em comento. Aduz, ainda, que que a parte agravada deixou de comprovar quaisquer outros gastos fixos que poderiam comprometer sua própria subsistência, caso deferida a medida vindicada nesta sede. Requer a reforma do decisório objurgado, a fim de que seja implementada penhora à razão de 30% (trinta por cento) da remuneração percebida mensalmente pela parte adversa, até que seja ultimado o pagamento do débito em apreço. Preparo regular ( ID 37805087, p. 1 / 2). É a síntese do que interessa. Falecem os autos de medidas prefaciais. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as ordens precedentes, retornem-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 28 de julho de 2022 13:43:42. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador